Tribunal: TJDFT
Processo: 0700354-51.2020.8.07.0021
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700354-51.2020.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, WEBAR PAULO DE OLIVEIRA APELADO: WEBAR PAULO DE OLIVEIRA, CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E S P A C H O Ao apelante CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGO, para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, acerca dos documentos juntados. Após, conclusos para prolação de voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator